Tribunal: TJMT
Processo: 1026451-67.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026451-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), THIAGO PIRES SANTOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 010.906.351-17 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JEFERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 041.093.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN LUCIA DOMINGOS - CPF: 881.407.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1. PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
– 2.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
–
3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
– 4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
IMPERTINÊNCIA
–
PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
JUÍZO DE CAUTELARIDADE
–
5.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COM PLURALIDADE DE RÉUS E CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA/INÉRCIA DO MAGISTRADO CONDUTOR OU DO MP – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS
–
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 – TCCR/TJMT),
in casu
,
468,34g de pasta-base de cocaína e 2,723kg de maconha. Além disso, e
stá e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, pois demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerando os fortes indícios de que o paciente tem envolvimento com pessoa ligada à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

4. A prisão preventiva, além de ter sede constitucional e legal frente à prisão decorrente de sentença condenatória, não implica em violação ao princípio da homogeneidade, pois tem natureza distinta daquela, tanto que seus objetivos são os de salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal, ao passo, que a prisão-pena tem como finalidades a repressão e a prevenção do crime e a ressocialização do agente.

5. Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal nos casos em que o processo contempla
pluralidade de crimes e multiplicidade de réus (três), todos com defensores distintos, e principalmente se o feito antes físico passou a ser virtual, circunstância que justificadamente a
carreta maior demora na tramitação processual. Ademais, deve ser levada em consideração a pandemia de COVID-19, que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Pires Santos Silva de Araújo,
contra ato do Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, ante a
suposta autoria dos crimes de
Tráfico de Droga
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06).

O impetrante alega
excesso de prazo
para a formação da culpa,
pois

o paciente está
submetido à prisão desde 2.6.2020
e, ao menos até a data da impetração,
sequer havia audiência de instrução marcada
.

Além do mais, sustenta a
inexistência d
os pressupostos
autorizadores do decreto preventivo, defendendo a
suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, mormente diante dos predicados pessoais favoráveis ao Paciente.

Por fim, alega que o acautelamento do Paciente ofende o
Princípio da Homogeneidade
(Id.
70369466).

Foram anexados documentos (Id.

70369462 à Id. 70369465).

A medida
liminar
foi
indeferida
(Id. 71244962).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 72367985 à Id.72367991).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 73030479):

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
- PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM PRIVATIVA – PLEITO PELA
REVOGAÇÃO
DA MEDIDA CONSTRITIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA – CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS BEM COMO DE
APETRECHOS
COMUMENTE UTILIZADOS NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ALEGADA
VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– NÃO ACOLHIMENTO – EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
É
INVIÁVEL PRESSUPOR A QUANTIDADE DA PENA E O REGIME PRISIONAL
- EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
NÃO CONSTITUEM MOTIVOS APTOS
A IMPEDIR, POR SI SÓS, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, NOTADAMENTE SE
PRESENTES REQUISITOS E PRESSUPOSTOS
ENSEJADORES DA MEDIDA EXTREMA – INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 43
DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
-
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA
INÉRCIA OU DESÍDIA
DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

DENEGAÇÃO
DA ORDEM
. (F.S.A).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021